Tribunal: STJ
Processo: 5041290-23.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839929 - PR
(2025/0019338-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE
OLEOS S.A
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONET BRANCO - DF073965
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - DF076883
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ITSA INDUSTRIAS S/A
INTERES.
: A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56118765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d71c6016-6bf7-4008-803b-e593145ee46f

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d71c6016-6bf7-4008-803b-e593145ee46f

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839929 - PR
(2025/0019338-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE
OLEOS S.A
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONET BRANCO - DF073965
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - DF076883
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ITSA INDUSTRIAS S/A
INTERES.
: A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por IMCOPA - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE ÓLEOS S.A
contra acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55107697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:44
Código de Controle do Documento: d56cb560-bc95-425d-8984-9ddf71f18295

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
III, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO
ART. 932,
CPC/2015;
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil, e da
art. 1.022,
incidência da
O agravo em recurso especial interposto
Súmula 7/STJ.
deixou de apresentar impugnação específica à incidência da
de modo que a decisão da Presidência do Superior
Súmula 7/STJ,
Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do e na Súmula 182 do STJ. art. 932, CPC/2015;
3. Agravo interno desprovido.(fl. 7.906).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "o v. acórdão incorreu em
omissão ao deixar de enfrentar, de forma expressa e fundamentada, a alegação da
Embargante de que houve, sim, impugnação específica e detalhada ao fundamento de
inadmissibilidade recursal baseado na
" (fl. 7.918).
Súmula 7/STJ
Conclui ser caso "de omissão, pelo Colegiado, sobre inaplicabilidade de
óbice sumular cuja apreciação é indispensável ao deslinde da controvérsia" (fl. 7.921).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Documento eletrônico VDA55107697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:44
Código de Controle do Documento: d56cb560-bc95-425d-8984-9ddf71f18295

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
inexistência de violação ao do Código de Processo Civil, e da incidência
da art. 1.022, Súmula 7/STJ.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que
não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos
fundamentos, então, devem ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da
decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da
("É inviável o agravo do
Súmula 182/STJ
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada").
Documento eletrônico VDA55107697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:44
Código de Controle do Documento: d56cb560-bc95-425d-8984-9ddf71f18295

Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual se entende que o
agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente
manifestar a vontade de recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo
esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em recurso especial
que não impugne especificamente a argumentação exposta na decisão
de admissibilidade do recurso especial.
[...]
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da Súmula 7 deste STJ,
uma vez que a parte agravante limitou-se a refutar a aplicação do
referido óbice com argumentação genérica, razão pela qual não se
poderia conhecer do agravo em recurso especial.
[...]
Conforme jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com base na
Súmula 7 do STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é
desnecessário o reexame de provas, ainda que seja feita uma breve
menção à tese sustentada, ou simplesmente a insistência no mérito da
controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão recorrido e a
argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1.991.801/SP,
Primeira Turma, DJe de
(fls. 7.907-7.910).
17/3/2023)

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55107697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:44
Código de Controle do Documento: d56cb560-bc95-425d-8984-9ddf71f18295

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.839.929 / PR
Número Registro: 2025/0019338-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50181727220184047000 50412902320214040000 50778497220144047000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE
OLEOS S.A
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONET BRANCO - DF073965
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - DF076883
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ITSA INDUSTRIAS S/A
INTERES.
: A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE
OLEOS S.A
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONET BRANCO - DF073965
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - DF076883
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ITSA INDUSTRIAS S/A
INTERES.
: A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Documento eletrônico VDA56078487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:49
Código de Controle do Documento: b4692bde-3c7d-42e1-a33f-9bf259fa10cc

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:49
Código de Controle do Documento: b4692bde-3c7d-42e1-a33f-9bf259fa10cc